Tribunal: TJES
Processo: 0025836-07.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025836-07.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERILVAN SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0025836-07.2015.8.08.0048

APELANTE: GERILVAN SANTOS OLIVEIRA
APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DOSIMETRIA.
SUMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. “
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal
”. Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

2. “
A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 02 (dois) anos, poderá ser suspensa por 02 (dois) a 04 (quatro) anos, desde que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44, do Código Penal”
. Art. 77, inciso III, do Código Penal.

3.
Recurso

a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0025836-07.2015.8.08.0048

APELANTE: GERILVAN SANTOS OLIVEIRA
APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GERILVAN SANTOS DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença, constante no ID 3897844

(DOC 0025836-07.2015.8.08.0048 VOL 001.pdf, p. 225/226), proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de
02
(
dois
) ano
s
de
reclusão, em regime inicial aberto,
e
10
(
dez
) dias-multa
,
valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial fechado. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de finais de semana.

Nas razões recursais (ID 3981065), o apelante busca a reforma da dosimetria, alegando que a primariedade do agente não foi observada para fixação da pena. Sustenta que o apelante apenas respondia aos autos tombados sob nº 0020373-50.2016.8.08.0048, todavia o processo está suspenso, o que torna o recorrente primário, fazendo
jus
à suspensão condicional do processo. Por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Intimado o representante do Ministério Público de primeiro grau para apresentar contrarrazões, não fora peticionada a peça processual no prazo legal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4834281) para que seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Infere-se da Denúncia que, no dia 06/11/2015, por volta das 20h45min, à Avenida Planalto, em frente ao Supermercado Rede Show, Bairro Planalto Serrano, Município de Serra, o apelante foi preso em flagrante portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que durante patrulhamento ostensivo, policiais militares avistaram o recorrente com um volume suspeito em sua cintura. Ao procederem à abordagem, encontraram em poder do apelante um revólver calibre .22, municiado com 07 (sete) munições ogival, marca CBC, além de um par de algemas que estava em seu bolso.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade encontra-se devidamente demonstrada diante do Auto de Apreensão (DOC 0025836-07.2015.8.08.0048 VOL 001.pdf, p. 225/226) e Laudo de Exame de Arma de Fogo (DOC 00041490920158080004 VOL 002.pdf, p. 199/207), evidenciando que a arma era de uso permitido e apresentava eficiência positiva para ofender a integridade física humana.

A autoria, por sua vez, resta evidenciada diante da confissão do apelante e do depoimento dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, não houve a valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a pena foi fixada no mínimo legal.

Neste ponto, destaco que a primariedade do apelante foi devidamente reconhecida, motivo pelo qual não foi valorada negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão, contudo, não foi aplicada em razão da pena já se encontrar fixada no mínimo legal. Desta forma, relembro a redação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, de que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal
”.

Mais uma vez, saliento que a primariedade do apelante foi devidamente reconhecida, motivo pelo qual não foi aplicada a agravante da reincidência.

Por fim,
na terceira fase,
ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A defesa alega, ainda, que não lhe foi concedida a suspensão condicional do processo.

Contudo, destaco que a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89, da Lei nº 9.099/95, é aplicável apenas quando a pena mínima cominada for igual ou inferior a
01 (um) ano
, não incidindo no caso em questão, uma vez que a pena mínima do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, é
02 (dois) anos
.

Inaplicável, também a suspensão condicional da pena, uma vez que a norma contida no art. 77, inciso III, do Código Penal, afirma que “
a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 02 (dois) anos, poderá ser suspensa por 02 (dois) a 04 (quatro) anos,
desde que (...) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44, do Código Penal
” – pena restritiva de direito.

Desta forma, relembro que, em sentença, a pena do recorrente foi substituída por duas restritivas de direito.

Portanto, não há reforma a se realizar na sentença recorrida.

Por fim, perfilho do entendimento de que a competência para a análise acerca da concessão da gratuidade de justiça deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.